Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-50.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700796-50.2025.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WILLIAM DA SILVA RODRIGUES DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo em relação ao acórdão de ID 74996990. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator